Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-63.2019.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de fornecimento de energia elétrica. Pedido de reclassificação do imóvel, sem a demonstração do devido embasamento fático. Resolução no 414/2010 da ANEEL que dispõe que a cessionária enquadrará a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida. Prova dos autos que não

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de fornecimento de energia elétrica. Pedido de reclassificação do imóvel, sem a demonstração do devido embasamento fático. Resolução no 414/2010 da ANEEL que dispõe que a cessionária enquadrará a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida. Prova dos autos que não demonstra o direito de classificação da unidade consumidora como "rural". Improcedência da demanda. Sentença mantida, sem prejuízo da possibilidade de reapreciação do pedido na esfera administrativa. Justiça gratuita. Indeferimento. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000095-63.2019.8.26.0449
Registro: 2020.0000271220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000095-63.2019.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que são apelantes JOSE
BENEDITO
COURA
e
REJANE
AMIR
MENDES,
é
apelado
ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000095-63.2019.8.26.0449
2
Vara Única do Foro de Piquete/SP
Apelantes: JOSÉ BENEDITO COURA e REJANE ALMIR MENDES
Apelado: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
MM Juíza de Direito: Dra RAFAELA D'ASSUMPÇÃO CARDOSO GLIOCHE
VOTO No 26.763
APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de fornecimento de energia
elétrica. Pedido de reclassificação do imóvel, sem a demonstração
do devido embasamento fático. Resolução no 414/2010 da ANEEL
que dispõe que a cessionária enquadrará a unidade consumidora de
acordo com a atividade nela exercida. Prova dos autos que não
demonstra o direito de classificação da unidade consumidora como
"rural”. Improcedência da demanda. Sentença mantida, sem
prejuízo da possibilidade de reapreciação do pedido na esfera
administrativa.
Justiça
gratuita.
Indeferimento.
RECURSO
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
A r. sentença de fls. 115/119 julgou
improcedente a ação declaratória, cumulada com ação de obrigação de fazer
e com pedido de indenização por danos materiais, proposta por José Benedito
Coura e Rejane Amir Mendes de Carvalho Coura contra Elektro Redes
Empresa de Fornecimento de Energia Elétrica, condenando os autores ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformados, os autores interpuseram,
a fls. 122, recurso de apelação, vindo a arrazoá-lo a fls. 123/132, pugnando pela
concessão da gratuidade. Aduzem que a relação jurídica noticiada nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000095-63.2019.8.26.0449
3
deve ser reputada de consumo, nos termos da lei de regência, de modo que é de
império a inversão do ônus probatório. Afirmam que o imóvel onde residem
sempre teve natureza rural, contudo a concessionária alterou sua classificação
unilateralmente. Dizem que o imóvel deve retomar a anterior classificação, com a
aplicação da tarifa adequada.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 136/145.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória, cumulada
com obrigação de fazer e reparação de danos, decorrente de contrato de
fornecimento de energia elétrica. Relatam os autores, em síntese, que celebraram
contrato de fornecimento de energia elétrica com a empresa requerida
identificado pelo número do cliente IE no 53306047011, no 36549800. Ocorre que
estavam enquadrados na modalidade rural, mas nunca foram beneficiados com a
tarifação diferenciada (menor), pois lhes é cobrada a tarifa de unidade urbana.
Dizem que notificaram a requerida solicitando o envio dos demonstrativos anuais
de diferenças entre os valores rural e urbano, mas que nenhum deles fora
respondido. Pugnaram pela concessão do benefício da justiça gratuita, pela
concessão de tutela de urgência para que a requerida faça a imediata
reclassificação da unidade consumidora para classe rural, categoria de consumo
subgrupoB-2 e tarifa respectiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000095-63.2019.8.26.0449
4
A
r.
sentença
recorrida
julgou
improcedente a pretensão dos autores, sob fundamento da ausência de prova do
enquadramento da atividade desempenhada para fins de enquadramento na
modalidade rural.
E é forçoso convir que aquela decisão
monocrática deu acertada solução à controvérsia, com observação.
Com efeito, o Código de Defesa do
Consumidor estende seu senhorio sobre a situação noticiada nos autos. E, por
força do primado da lei consumerista, estabeleceu-se a responsabilidade objetiva
da fornecedora, bem como a facilitação da defesa do consumidor, mediante a
inversão do ônus da prova (CDC, art. 18, 20, c.c. art. 6o, VIII).
Por outro lado, é certo que essa inversão
não é automática. E embora haja a hipossuficiência técnica em relação aos
autores, inexiste nos autos a verossimilhança das suas alegações quanto à
utilização da propriedade para os fins autorizados à classificação pretendida.
Como é sabido, a Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), estabeleceu condições gerais de fornecimento de
energia elétrica, prevendo, no art. 4o da Resolução Normativa no 414/2010:
“A distribuidora deve classificar a unidade consumidora de acordo com a
atividade nela exercida e a finalidade de utilização da energia elétrica,
ressalvadas as exceções previstas nesta Resolução.
Parágrafo único. A distribuidora deve analisar todos os elementos de
caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a
que o consumidor tiver direito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000095-63.2019.8.26.0449
5
Segundo
estabelece
o
art.
5o
da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que revogou a Resolução no 456/2000, a
aplicação das tarifas deverá observar as seguintes classes: (a) residencial; (b)
industrial; (c) comercial; (d) rural; (e) poder público; (f) iluminação pública; (g)
serviço público; e (h) consumo próprio. E seu parágrafo quarto preceitua que:
“A aplicação das tarifas deve observar as classes e subclasses estabelecidas
neste artigo. (...)
§ 4o. A classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora
que desenvolva atividades de agricultura, pecuária ou agricultura, dispostas
nos grupos 01.1 a 01.6 ou 03.2 da CNAE, considerando-se as seguintes
subclasses: I agropecuária rural: localizada na área rural, onde seja
desenvolvida atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou
a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade e o
fornecimento para: a) instalações elétricas de poços de captação de água, para
atender finalidades de que trata este inciso, desde que não haja
comercialização da água, b) serviço de bombeamento de água destinada à
atividade de irrigação. (...)”.
Em síntese, a tarifa de energia elétrica
varia de acordo com a natureza da atividade desenvolvida na propriedade, sendo
irrelevante o fato de sua localização em zona rural ou urbana.
Como bem obtemperou o MM Juiz de
Direito, não há prova de que os autores tivessem, de fato, se enquadrado na
hipótese tipificada como rural, a fim de receber o beneplácito da requerida.
Deveras, o documento de fls. 18 constitui prova frágil, desprovida de respaldo
técnico a revelar a efetiva realização das atividades elencadas pela Aneel no
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000095-63.2019.8.26.0449
6
Tem-se por correta, portanto, a atuação
da concessionária de serviço público, devendo ser mantida a classificação
originária do imóvel dos autores.
Confira-se, nessa direção, o seguinte
julgado (observadas as peculiaridades das causas):
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
Reclassificação da unidade consumidora do autor de rural para
industrial Alegação do autor de que o imóvel se localiza em zona rural,
sendo tributado pelo ITR (imposto sobre a propriedade territorial rural).
Aplicação das tarifas é feita de acordo com a classe da unidade consumidora.
A classe rural caracteriza pelo desenvolvimento de atividades de agricultura,
pecuária ou aquicultura. Exegese do art. 5o, §4o da Resolução no 414/2010 da
ANEEL para rural. Tarifa de energia elétrica varia de acordo com a natureza
da atividade desenvolvida na propriedade, sendo irrelevante o fato de estar
localizado em zona rural ou urbana Incontroverso nos autos que a autora
desempenha atividade industrial consistente na fabricação de alimentos.
Tarifa cobrada pela ré compatível com a atividade desenvolvida na
propriedade
da
autora.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.”1
A demandada, ao negar a pretensão à
reclassificação do imóvel, nada mais fez do que exercer regularmente o seu
direito, de modo que não há se falar em reparação de danos. Logo, nada é
devido a título de restituição de valores.
Sem embargo, todavia, da reapreciação
administrativa do requerimento dos autores, mediante a devida apresentação dos
1 TJSP
32a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0009783-41.2012.8.26.0084
Rel. Des. Luis
Fernando Nishi J. 29/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000095-63.2019.8.26.0449
7
documentos exigidos pela agência nacional competente.
Anote-se, igualmente não ser caso de
concessão da gratuidade aos autores, pois, a despeito da presunção legal, os
elementos dos autos vão de encontro à alegação de insuficiência financeira,
sobretudo diante da existência de considerável patrimônio amealhado pela parte
(fls. 44/55).
Por fim, considerado o disposto no art. 85,
§ 11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial para 16% sobre o valor
da causa.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, com observação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR